Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-59.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000159-59.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1008449-12.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): MANOEL PAES DE ROMA JUNIOR
Agravado(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por MANOEL PAES DE ROMA JUNIOR contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu a tutela provisória de urgência visando ao imediato restabelecimento/pagamento da pensão por morte em seu favor, que teria sido suspensa quando da maioridade contrariando legislação federal que impõe o direito de perceber a pensão até os 21 anos.
Argumentou a parte Agravante que propôs a Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência no 1008449-12.2021.8.11.0001 porque teve o referido benefício cortado ao completar a maioridade, 18 anos. Alegou que seu genitor, servidor público estadual, faleceu em 21/05/2010, tendo recebido a pensão por morte de 01/06/2010 até 05/12/2019, todavia, ao completar 18 anos de idade, o benefício foi interrompido, o que não fora corrigido mesmo após recurso administrativo, o que contraria legislação federal.
Alegou que a “Lei Complementar n. 197/2004, que altera e acrescenta dispositivos à Legislação Previdenciária do Estado de Mato Grosso, ao estipular que a pensão por morte de beneficiário temporário (filho), cesse ao completar maioridade civil, afronta a Legislação Federal em matéria previdenciária, consubstanciada pela Lei n. 9.717/1998, a qual dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal”.
Argumentou que “a referida Lei Federal é indubitável ao prever que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213/91, salvo disposição em contrário da Constituição Federal (art. 5o, da Lei no 9.717/98)”.
Requereu a “antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado proceda o imediato restabelecimento /pagamento da pensão por morte em favor do requerente, até este completar 21 (vinte e um) anos de idade, sob pena de multa diária”.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em apreço, a parte Agravante se insurge contra decisão do juízo a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência para restabelecimento do benefício de pensão por morte com fundamento na ausência de comprovação da probabilidade do direito, uma vez que o ato administrativo praticado encontra respaldo em lei e regime próprio que regula a vida funcional dos servidores estatutários. Cito trecho da decisão agravada e dos fundamentos utilizados pelo magistrado a quo:
Nessa fase de cognição sumária e não exauriente, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, mormente ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito. O autor é beneficiários de pensão de servidor público civil ao qual o estatuto não concede direito a pretensão, o que não evidencia probabilidade do direito. Não é possível aplicar regra relativa ao regime geral se a relação está submetida a regime próprio. De modo que não é possível estender, além do que determina a norma relativa ao regime próprio, o pensionamento dos autores. Nesse sentido, precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso , vejamos: EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – PRORROGAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ – REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Sendo pacifico o entendimento do STJ de que a pensão por morte se regula pela legislação da data do óbito, e sendo o óbito do segurado ocorrido durante a vigência da Lei Complementar no 231/2005, não há que se falar em direito a pensão por morte, quando verificado que o segurado já atingiu a maioridade civil. RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001462-33.2016.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública – MT RECORRENTE: RONALD ANDERSON DANTAS DA SILVA. RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV- MT. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.
Pois bem. Pela leitura integral da decisão proferida, tem-se que apresenta adequada fundamentação, pois não se vislumbrou, por ora, probabilidade de direito a ensejar o deferimento, inaudita altera parte, da medida pleiteada, por não estarem minimamente provados os fatos constitutivos do direito alegado. A própria parte Agravante entende que há lei que embasa a prática do ato administrativo agravado, no entanto alega que confronta com lei federal e, por isso pretende o restabelecimento da pensão, o que não se mostra possível nessa seara de cognição sumária.
Aliás, como narrado tanto na petição inicial da ação proposta quanto na petição do agravo de instrumento, se verifica que a suspensão/corte da pensão ocorreu em 05/12/2019, tendo a ação sido proposta apenas em 02/03/2021, o que desnatura o caráter da urgência e perigo de dano, pois não há óbice ao aguardo do desenrolar processual do processo principal para desnudar as questões jurídicas controvertidas no feito, em especial o confronto de leis concretas, em vigor.
Outrossim, destaco que a decisão proferida na origem é de caráter provisório e não afasta a possibilidade melhor análise da questão posta a julgamento, sobretudo após o contraditório.
Houve, pois, a devida fundamentação para indeferimento da medida, não se tratando de decisão teratológica que necessite de correção, principalmente porque a decisão está fundamentada no princípio maior do Direito Administrativo, o da legalidade.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora